Tribunal: TJSP
Processo: 2103470-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA – VALOR – REDUÇÃO – Cabível a cominação de multa, em caso de descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 537 do NCPC – Objetivo da multa cominatória que é o cumprimento da obrigação, e não o enriquecimento da parte – Valor da multa cominatória

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA – VALOR – REDUÇÃO – Cabível a cominação de multa, em caso de descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 537 do NCPC – Objetivo da multa cominatória que é o cumprimento da obrigação, e não o enriquecimento da parte – Valor da multa cominatória fixada na fase de conhecimento da ação, no valor de R$500,00 por dia, sem qualquer limitação – Descumprimento da obrigação por 118 dias multa, que resultou num montante de R$59.000,00 – Valor superior ao próprio valor dado à causa, que é de R$35.000,00 - Necessária a redução do valor da multa para limita-la a R$300,00 por dia, limitada a um período de 30 dias, como forma de adequação aos precedentes deste Tribunal e para evitar a onerosidade excessiva – Teto máximo de R$9.000,00 – Observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Inteligência do art. 537, §1o, I e II, do NCPC – Precedentes deste E. TJSP – Impugnação parcialmente acolhida - Decisão reformada em parte – Agravo parcialmente provido."

"IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - Diante do acolhimento parcial da impugnação apresentada pela agravante, e considerando que ambas as partes foram sucumbentes em parte, ficam arbitrados honorários advocatícios de forma recíproca, no valor de R$2.000,00 para cada parte – Aplicação da Súmula no 519 do C. STJ, c.c. os arts. 85, §11o, e 86, do NCPC".

"CONTRAMINUTA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Hipótese em que a agravante nada mais fez do que postular, fundada em matéria fática e jurídica, dentre as teses possíveis, as que entendeu ser adequadas e razoáveis à defesa de seus interesses – Manejo dos recursos previstos em lei que não pode ser tido, por si só, como conduta de má-fé da parte – Agravante que não desrespeitou nenhum dos artigos que tratam da litigância de má-fé e não causou prejuízo efetivo à parte contrária - Pedido formulado em contraminuta improvido."